Tribunal: TJDFT
Processo: 0710138-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AFASTADAS, EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 313, INCISO V, “a”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPTIDÃO.

1. O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ao apreciar processos similares a este caso.

2. O prazo prescricional fica suspenso, entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva, havendo demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos.

3. Deve ser mantida a decisão do juízo a quo que manteve como base de cálculo os valores

apresentados na perícia constante dos autos associados (embargos à execução), bem como

rejeitada a tese de excesso de execução, visto que não há que se falar em limitação temporal do

título judicial, porquanto tal limitação não constou da sentença exequenda.

4. Inexiste prejudicialidade externa entre ação de cumprimento individual de sentença e a execução coletiva em que haja pendência de julgamento da prescrição, capaz de suspender o processo individual.

5. Recurso conhecido e desprovido.